Tribunal: CARF
Processo: 10825.721840/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ORIGEM
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – VERACIDADE
Documentos e informações prestadas pela empresa gozam de presunção de veracidade, devendo eventuais equívocos ser comprovados pelo autor do dado fornecido.
ÔNUS DA PROVA
Incumbe ao administrado provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da administração tributária quanto ao crédito regularmente constituído.
VERBA REMUNERATÓRIA-AUSÊNCIA DE PROVA
Não sendo objeto da exação cabe ao sujeito passivo comprovar a existência de tributação sobre as verbas remuneratórias por ele alegadas.
ILEGALIDADE
No âmbito do processo administrativo fiscal é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação de lei ou decreto sob fundamento de ilegalidade.
MULTA CONFISCATÓRIA-INCONSTITUCIONALIDADE
A multa aplicada decorre de exclusiva subsunção de fato à norma.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Sum. Carf no 2)
TAXA SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Sum. Carf no 4)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.721840/2013-92
ACÓRDÃO
2402-013.444 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OLIVEIRA LIMA - COMERCIO DE PECAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ORIGEM
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – VERACIDADE
Documentos e informações prestadas pela empresa gozam de presunção
de veracidade, devendo eventuais equívocos ser comprovados pelo autor
do dado fornecido.
ÔNUS DA PROVA
Incumbe ao administrado provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito da administração tributária quanto ao crédito regularmente
constituído.
VERBA REMUNERATÓRIA-AUSÊNCIA DE PROVA
Não sendo objeto da exação cabe ao sujeito passivo comprovar a
existência de tributação sobre as verbas remuneratórias por ele alegadas.
ILEGALIDADE
No âmbito do processo administrativo fiscal é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação de lei ou decreto sob fundamento de
ilegalidade.
MULTA CONFISCATÓRIA-INCONSTITUCIONALIDADE
A multa aplicada decorre de exclusiva subsunção de fato à norma.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Sum. Carf no 2)
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.444 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721840/2013-92
2
TAXA SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Sum. Carf
no 4)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator
Participaram do julgamento os Conselheiros: Marcus Gaudenzi de Faria, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Wilderson
Botto e Rodrigo Duarte Firmino. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Suez Roberto
Colabardini Filho.

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 19/08/2013 o contribuinte foi regularmente notificado da constituição de
créditos tributários para cobrança de contribuições sociais previdenciárias, fls. 200, conforme Auto
de Infração no 51.042.356-6, Rubricas C.ind/adm/aut, Empresa e Sat/rat; Auto de Infração no
51.042.357-4 Rubrica Terceiros; referentes às competências de 01/2010 a 12/2011, com
aplicação de multa de ofício e juros, totalizando o montante em R$ 318.576,78, conforme fls.
3/32.
A exação está instruída com relatório (Refisc), fls. 27 e ss, circunstanciando os fatos
e fundamentos de direito, sendo precedida por ação fiscal, Mandado de Procedimento Fiscal MPF
no 0810300.2013.00215, iniciado em 04/04/2013, fls. 43/44 e encerrado em 14/08/2013, fls. 199.
Constam dos autos exigências realizadas ao amparo de intimações e respectivas
respostas da contribuinte, cópia das alterações contratuais da sociedade, de Guias de
Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social - GFIPs do período, folhas de
pagamento de salário e outros documentos, conforme fls. 43 a 198.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.444 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721840/2013-92
3
Em apertada síntese, a contribuinte declarou em GFIPs código incorreto, como se
optante do Simples fosse ocasionando a falta e recolhimento a menor de tributos previdenciários,
fls. 29:
3.6.
Constam nas últimas GFIP - Guia de Recolhimento de FGTS e Informações a
Previdência Social entregues antes da ação fiscal, o código "2" para tributação do
SIMPLES, como sendo optante pelo regime de tributação do SIMPLES,
consequentemente o valor devido à Previdência Social se restringiu no retido do
segurado. Nesse caso, as deduções são consideradas para o cálculo do valor
devido pela empresa, porém não são considerados os valores devidos relativos à
parte patronal (empresa e SAT).
3.6.2. Quando informado o código "2" para o campo "SIMPLES", o sistema não
leva em consideração os valores dos salários de contribuição dos segurados
(empregados e contribuinte individual), tendo o mesmo efeito que não informá-
los, não incluindo no valor devido à Previdência Social a parte patronal (empresa e
SAT). E ainda, o Código de Pagamento GPS foi informado errado e a Alíquota RAT
e o Código Outras Entidades deixaram de ser informados.
3.7.
Conforme dados constantes no sistema informatizado da Receita Federal
do Brasil "Rede Receita — Grande Porte" para os anos calendários de 2010 e
2011. a empresa optou pelo regime de tributação com base no Lucro Presumido.
3.8.
Em consulta ao sistema SIMPLES Nacional, consta para a empresa a
exclusão de ofício administrativo, em 24/02/2008.
3.9.
Então, para os anos calendários de 2010 e 2011, como a tributação foi pelo
Lucro Presumido (optada pela própria empresa), na GFIP - Guia de Recolhimento
de FGTS e Informações a Previdência Social, o correto era ter informado os
valores pagos a todos os segurados a seu serviço, conforme discriminados nas
folhas de pagamento, nos dados gerais da empresa, ter informado: código "1"
para o SIMPLES (não optante do SIMPLES), código da GPS como 2100, ter
informado a alíquota de "3%" para o RAT e código "0079" para os terceiros.
Consequentemente, o devido à Previdência Social seria corretamente calculado e
cobrado pelo sistema.
O levantamento do crédito tributário, feitas as devidas deduções, foi realizado a
partir da análise de folhas de pagamento, inclusive quanto ao pró-labore distribuídos aos sócios;
rescisões de contrato de trabalho e RAIS (Relação Anual de Informações Sociais):
3.12. No Auto de Infração - DEBCAD n° 51.042.356-6 estão sendo exigidas as
contribuições:
3.12.1. Patronal sobre:
3.12.1.1
- as remunerações pagas aos segurados empregados, conforme
valores discriminados nas folhas de pagamento, que foram relacionados no
Relatório de Lançamentos (SC) anexo ao Auto de Infração.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.444 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721840/2013-92
4
3.12.1.2
- os valores pagos aos sócios da empresa, a título de Pró Labore,
conforme descritos nas folhas de pagamento. Os valores estão relacionados no
Relatório de Lançamentos (PL) anexo ao Auto de Infração.
3.12.2 - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho - GILRAT sobre as remunerações pagas aos segurados empregados,
conforme valores discriminados nas folhas de pagamento, descritos no Relatório
de Lançamentos (SC) anexo ao Auto de Infração.
3.13. No Auto de Infração - DEBCAD n° 51.042.357-4 estão sendo exigidas as
contribuições aos Terceiros (Salário Educação, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE) sobre
as remunerações pagas aos segurados empregados, conforme valores constantes
nas folhas de pagamento, rescisões de contrato de trabalho e RAIS, discriminados
no Relatório de Lançamentos (SC) anexo ao Auto de Infração.
3.14. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas nos Autos de
Infração acima discriminados, os valores pagos:
3.14.1.
aos segurados empregados, pelos serviços prestados, conforme
Folhas de Pagamento, Rescisões de Contrato de Trabalho e RAIS - Relação Anual
de Informações Sociais.
3.14.2.
os valores pagos aos sócios-gerentes, a título de Pro Labore,
conforme Folhas de Pagamento.
3.14.3.
No período fiscalizado (01/2010 à 13/2011), nas GFIPs foram
informados os valores dos Salários Maternidade e considerados como dedução no
valor devido à Previdência Social. Por isso, conforme já relatado no subitem
"3.5.4" acima, no Auto de Infração não constam os valores dos Salários
Maternidade como dedução do valor devido.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação, fls. 205 e ss,
alegando em preliminar que o crédito constituído se deu por presunção, vez que não foi
apresentada demonstração do valor declarado, efetivamente pago e eventual diferença a mais ou
a menos do tributo; não foram considerados aviso-prévio indenizado, auxílio doença pago nos
primeiros quinze dias, férias gozadas e indenizadas, respectivo terço constitucional e abono pela
venda de férias; auxílio-creche; adicional noturno; periculosidade; insalubridade e horas extras,
entre outros.
No mérito entendeu que os juros foram exorbitantes quanto à aplicação ilegal da
Taxa Selic; o efeito confiscatório da multa exigida.
Apresentou farta doutrina e jurisprudência, juntou cópia do contrato social, fls.
233/255, ao fim requereu o conhecimento e provimento da defesa ou, sucessivamente, a
conversão em diligência para apurar os valores efetivamente declarados e pagos pela autuada.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.444 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721840/2013-92
5
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (RS) –
DRJ/POA julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 10-49.828, de 30/04/2014,
fls. 271/280, de ementa abaixo transcrita:
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PARA
TERCEIROS.
FOLHAS
DE
PAGAMENTO.
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELA
EMPRESA.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
As informações prestadas pela própria empresa em seus documentos gozam da
presunção de veracidade. Eventuais equívocos devem ser comprovados pelo
autor do documento, no caso a empresa.
ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA.
A mera alegação genérica desacompanhada de elementos comprobatórios não é
suficiente para desconstituir o lançamento validamente efetuado.
VERBA REMUNERATÓRIA
As verbas remuneratórias, por força de lei, não podem ser excluídas da base de
cálculo da contribuição previdenciária.
ILEGALIDADE
No âmbito do processo administrativo fiscal é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação de lei ou decreto sob fundamento de ilegalidade.
MULTA. CONFISCO
A multa aplicada em conformidade com a lei não viola o princípio do não confisco,
devendo ser exigida sob pena de responsabilidade funcional.
SELIC.
Os juros, calculados pela variação da taxa SELIC, têm caráter irrelevável e estão de
acordo com a legislação vigente na data da ocorrência dos fatos geradores.
DILIGÊNCIA
É facultado ao sujeito passivo o direito de solicitar a realização de diligências ou
perícias, cabendo à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação, podendo
ser indeferidas aquelas que considerar prescindíveis.
O contribuinte foi regularmente notificado em 18/06/2014, fls. 295/304.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 17/07/2014 a recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 306 e ss, por
advogados representada, instrumento a fls. 335, com as mesmas teses e argumentações da
impugnação em preliminar e de mérito, inclusive os pedidos, exceto quanto ao requerimento de
diligência. Juntou cópia de documentos a fls. 336/360.
É o relatório!
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.444 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721840/2013-92
6

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
II.
ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ORIGEM
Por serem as razões de defesa apresentadas quanto às demais preliminares e
mérito no recurso aquelas mesmas expostas na impugnação, adoto, por igual convicção, os
fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 114, §12, I, Anexo do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
2023:
(Voto condutor do acórdão recorrido)
Da alegação de presunção
O sujeito passivo alega de forma genérica que o crédito lançado decorre de
presunção; que não goza de certeza e liquidez e que os valores são indevidos.
Contesta a inversão do ônus da prova por presunção de legitimidade do ato
administrativo. Pede a nulidade dos Autos de Infração. Razão não lhe assiste.
O crédito não foi lançado com base em presunções nem em indícios, mas em
prova direta. A lavratura dos Autos de Infração sob exame ocorreu a partir de
situação fática concreta, à luz de diversos documentos do sujeito passivo que
atestam o pagamento de remuneração a segurados empregados e a contribuintes
individuais no período autuado -infirmando a ocorrência dos fatos geradores de
contribuições previdenciárias e de Terceiros anunciados no item 3.14 do Relatório
Fiscal. O mesmo relatório informa em seu item 5.1 que foram examinadas as
folhas de pagamento, as rescisões de contrato de trabalho, a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e a Relação Anual
de Informações Sociais - RAIS, portanto, o crédito foi apurado com lastro em
documentos elaborados e apresentados pelo sujeito passivo, constituindo-se em
uma prova material direta e irrefutável quanto à ocorrência dos fatos geradores,
não deixando margem a qualquer dúvida quanto à regularidade do procedimento
adotado pela autoridade lançadora.
Portanto, não há que se falar que o crédito foi apurado com base em presunção.
Acrescente-se que o lançamento fiscal está devidamente fundamentado, com
motivação de sua ocorrência e embasado em dados concretos, consoante
especificado ao longo do Relatório Fiscal (fls. 27/32) e dos demais demonstrativos
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.444 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721840/2013-92
7
produzidos, permitindo o contraditório e a ampla defesa e gozando de certeza e
liquidez.
Da Presunção de Legitimidade do ato administrativo. Ônus da prova.
Os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade que
decorrem do princípio da legalidade da Administração (art. 37 da CF/88).
O
Auto de Infração é um ato administrativo que goza de presunção juris
tantum de legitimidade e veracidade somente podendo ser desconstituído
mediante prova inequívoca da inexistência dos fatos apontados.
Deflui da interpretação dos dispositivos encartados nos artigos 19, II da CF/88 e
364 do Código de Processo Civil - CPC que os fatos consignados em documentos
públicos carregam consigo a presunção de veracidade dos atos administrativos,
ostentando estes fé pública, devendo ser admitidos como verdadeiros até que se
produza prova válida em contrário.
Constituição Federal de 1988
Art. 19. E vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...)
II recusar fé aos documentos públicos; (...)
Código de Processo Civil
Art. 364. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também
dos fatos que o escrivão, o tabelião, ou o funcionário declarar que ocorreram em
sua presença.
Sobre o tema, o artigo 16, inciso III, do Decreto n° 70.235/1972, assim estabelece:
Art.16 A impugnação mencionará:
1
- a autoridade julgadora a quem é dirigida; II - a qualificação do
impugnante;
III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de
1993);
No mesmo sentido, há mandamento expresso na Lei n° 9.784/1999, quanto ao
ônus probatório, conforme segue:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Não é diferente o Código de Processo Civil, o qual, em seu artigo 333, impõe ao
sujeito passivo o ônus da prova dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos
por ele alegados, nos seguintes termos:
"Art. 333. O ônus da prova incumbe:
(...)
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.444 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721840/2013-92
8
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor"
Tais conclusões não discrepam do entendimento esposado pelo Mestre Hely
Lopes Meirelles (in Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1995),
in verbis:
"Os atos administrativos (...) nascem com a presunção de legitimidade (...). A
presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos
atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levem à
invalidação. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade, os
atos administrativos são tidos por válidos e operantes, quer para a Administração,
quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos (...). Outra
consequência da presunção de legitimidade é a transferência do ônus da prova de
invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de
nulidade do ato, por vício formal, ou ideológico, a prova do defeito apontado
ficará sempre a cargo do impugnante e, até sua anulação, o ato terá plena
eficácia".
À vista da legislação citada, conclui-se que o ônus de provar que os fatos
geradores não ocorreram é atribuído ao sujeito passivo, que no caso não se
desincumbiu de tal mister, limitando-se a apresentar argumentos genéricos, o que
não se revela suficiente para afastar a legitimidade de que se revestem os atos
administrativos.
O sujeito passivo entende que deveria haver uma planilha demonstrando o valor
declarado, valor pago e eventual divergência a pagar ou mesmo a receber. Sem
razão novamente. Não se trata do lançamento de diferenças recolhidas a menor.
O crédito é decorrente de contribuições previdenciárias e de terceiros que não
foram declaradas em GFIP e que não foram recolhidas. Neste particular, o
Relatório Fiscal relata em detalhes a situação fática verificada junto ao sujeito
passivo e que levou à apuração do crédito. Portanto, o Relatório Fiscal e os
demais demonstrativos produzidos expuseram com clareza os fatos que levaram à
autuação e detalham o procedimento fiscal adotado, mostrando-se desnecessária
a elaboração de planilha demonstrativa, como quer o sujeito passivo.
Quanto à afirmação do sujeito passivo de que "as informações constantes na
contabilidade estavam em conformidade", nada há a examinar, haja vista que os
livros contábeis não foram apresentados pelo sujeito passivo, embora intimado e
reintimado para tal, conforme se lê dos itens 2.2.1 a 2.4.1 do Relatório Fiscal (fls.
27/28).
Verbas Indenizatórias
O sujeito passivo alega que a autoridade lançadora não observou a correta
incidência das contribuições previdenciárias, extrapolando a hipótese de
incidência ao exigir contribuição previdenciária sobre: auxílio-doença; auxílio-
acidente; aviso prévio indenizado; férias indenizadas; terço constitucional de
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.444 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721840/2013-92
9
férias; adicionais (periculosidade, insalubridade, noturno, férias e horas
extraordinárias); gorjetas, prêmios e abonos; ajudas de custo e diárias de viagem
(quando excederem 50% do salário percebido); comissões e quaisquer outras
parcelas pagas habitualmente, ainda que em utilidades, previstas em acordo ou
convenção coletiva ou mesmo que concedidas por liberalidade do empregador,
não integrantes da definição de salário, e horas extras. Finaliza que a exigência
nestes moldes seria ilegal e inconstitucional.
O sujeito passivo não comprovou que as verbas tributadas e objeto deste
lançamento têm natureza indenizatória. O sujeito passivo não produziu prova
minimamente robusta de que as verbas tributadas nestes Autos de Infração têm
caráter indenizatório, não sendo suficiente apenas a sua declaração superficial
para extinguir a autuação. A desconstituição do crédito tributário exige prova
inequívoca a cargo do devedor, o que não ocorreu no caso.
Ainda que se pudesse acatar a argumentação do sujeito passivo, é de se ver que
as parcelas não integrantes do salário-de-contribuição estão expressamente
excepcionadas pela norma que delimita a hipótese de incidência das
contribuições previdenciárias, contida no artigo 28, § 9° da Lei n° 8.212, de
24/07/1991.
Este preceito legal está plenamente vigente, e deve
obrigatoriamente ser observado pela autoridade administrativa. Assim, somente
as parcelas discriminadas neste dispositivo legal não sofrem a incidência das
referidas contribuições.
Com base nos elementos dos autos, tenho que os valores pagos a segurados
empregados e tributados nos Autos de Infração sob exame abrangem rubricas
remuneratórias, cujos valores foram extraídos das folhas de pagamento do sujeito
passivo, devendo sobre eles incidir a contribuição previdenciária e de Terceiros.
A questão trazida de que a exigência, nestes moldes, seria ilegal não pode ser
apreciada na instância administrativa, pois não é foro apropriado para esta
discussão, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, conforme art. 102,
inciso I, alínea "a" da Constituição Federal de 1988. A Administração Pública está
vinculada à estrita legalidade e, no âmbito do processo administrativo fiscal, em
obediência ao art. 26-A do Decreto n° 70.235/1972, na redação dada pela Lei n°
11.941/2009, é vedado aos seus órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade, ressalvadas somente as situações previstas no § 6° do
mesmo artigo.
Neste particular, destaco que acompanho a conclusão alcançada pela DRJ em razão
de a Contribuinte não ter demonstrado e/ou evidenciado, dentre os valores apurados pela
autoridade administrativa fiscal, quais parcelas, quais valores correspondem às alegadas verbas
indenizatórias. Importante destacar, neste ponto, que não se desconhece que, sobre
determinadas valores, de fato, não há incidência de contribuição previdenciária. Cito, a título
meramente exemplificativo, o auxílio-creche, em relação ao qual, inclusive, o Enunciado de
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.444 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721840/2013-92
10
Súmula CARF no 64, dispõe que não incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas
concedidas aos segurados empregados a título de auxílio-creche, na forma do artigo 7o, inciso
XXV, da Constituição Federal, em face de sua natureza indenizatória. Contudo, conforme exposto
linhas acima, a Contribuinte não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a efetiva existência
de verbas de natureza indenizatória dentre os valores apurados pela Fiscalização.
Retorno à transcrição do voto:

(Voto condutor do acórdão recorrido)
Multa
A multa de ofício aplicada sobre as contribuições previdenciárias e de Terceiros,
inadimplidas, é decorrente de lei.
A multa de ofício tem previsão no artigo 35-A da Lei n° 8.212/1991 (combinado
com o art. 44, inciso I da Lei n° 9.430/1996), ambos com redação da MP n°
449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009, cujo percentual, como regra é de
75%.
A multa está em consonância com a legislação aplicável, não podendo ser
alterada.
Quanto ao argumento de que a multa de ofício é confiscatória, observa-se que a
vedação constitucional ao confisco é dirigida ao legislador, que deve observá-la no
momento da elaboração da lei. Vale lembrar que é defeso à autoridade
administrativa dispensar ou reduzir a aplicação de multa prevista em Lei, posto
que é de caráter irrelevável. O lançamento com todos os acréscimos legais é ato
vinculado e obrigatório, de acordo com a previsão constante do art. 142 e
parágrafo único do Código Tributário Nacional - CTN, devendo a fiscalização zelar
pelo cumprimento da lei, sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, no tocante à multa, não assiste razão ao sujeito passivo.
Com destaque, não há competência neste Conselho para o pronunciamento quanto
à constitucionalidade de lei tributária, nos termos do precedente abaixo transcrito:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Sum. Carf no 2)
Retorno à transcrição do voto:
(Voto condutor do acórdão recorrido)
Da Selic
Com relação à utilização da taxa SELIC como taxa de juros moratórios, verifica-se
que o lançamento contém exatamente os juros previstos em Lei, cuja
aplicabilidade é obrigatória e vinculada.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.444 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721840/2013-92
11
A incidência de juros moratórios equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - taxa Selic encontra-se, no período autuado,
estabelecida no artigo 35 da Lei n° 8.212/1991, combinado com o art. 61 da Lei n°
9.430/1996, com redação da MP n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009.
Estando presente determinação legislativa válida e eficaz, para que seja exigida a
taxa SELIC sobre "débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal" (redação do
artigo 61, § 3°, da Lei n° 9.430/1996), exaure-se a discussão na esfera
administrativa, face à ausência de competência da Administração para negar
eficácia à legislação.
Saliente-se que os termos acima não contrariam o disposto no § 1° do artigo 161,
do Código Tributário Nacional, que autoriza a utilização de juros diferentes aos
que ele, a princípio, dispõe, desde que lei os estabeleça:
Art. 161 - [...]
§ 1° - Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% (um por cento) ao mês.
Pela inteligência desse dispositivo, no acréscimo de juros moratórios aos créditos
tributários não pagos no vencimento, deverá ser aplicado o percentual de 1% ao
mês, se a lei não dispuser de modo diverso. Entretanto, relativamente às
contribuições sociais, existe lei dispondo de modo diverso, razão pela qual não
prospera a pretensão do sujeito passivo.
A aplicabilidade da Taxa SELIC sobre os créditos fiscais encontra-se sumulada pelo
CARF, nos seguintes termos:
Súmula CARF n° 4
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
A alegação de que é ilegal a aplicação da taxa Selic não pode ser apreciada na
instância administrativa, pois não é foro apropriado para esta discussão, cuja
competência é do Supremo Tribunal Federal, conforme já discorrido.
Desse modo, não assiste razão ao sujeito passivo, quanto à pretensão de ver
afastada a utilização da taxa Selic.
Em relação à correção monetária, nada há a examinar, uma vez que esta foi
extinta, para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1995, nos termos
da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
III.
CONCLUSÃO
Voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso
interposto.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.444 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721840/2013-92
12
É como voto!
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 411
DF CARF MF
Original